Tribunal: STF
Processo: HC 185129
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Onir Vandro Weber, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.856.808/PR.
    O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, §§ 1º e 1º-B, I e V, do CP). 
    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso defensivo. 
    Irresignada, a Defesa interpôs recurso especial, que, admitido na origem, ensejou sua remessa para o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), via decisão monocrática, deu provimento ao recurso ‘tão somente para suspender a execução provisória da pena e garantir o direito ao agravante de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de sua condenação’. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental defensivo.
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, a ‘ilegalidade havida na aplicação da pena do paciente, uma vez já reconhecido pelo STJ a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, V, do CP, de ser o mesmo extirpado do mundo jurídico, classificando-se a conduta do paciente no art. 334 ou 334-A do CP; alternativamente classificando-se a conduta do paciente no art. 278 do CP; por fim, se mantida a condenação no preceito secundário do art. 33 da Lei de Drogas, que se reconheça a hipótese de aplicação do privilégio do § 4º do meso art. 33’. Requer, em medida liminar, a suspensão do REsp 1.856.808/PR. No mérito, pugna pela desclassificação da conduta imputada ao paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 273, § 1º-B, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
    Conforme consignado no decisum agravado, "a jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que não é cabível, por ausência de previsão legal, a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 aos crimes tipificados no art. 273, § 1º-B, do Código Penal, mesmo nas hipóteses em que se tenha utilizado analogicamente o preceito secundário do delito de tráfico de drogas." (AgRg no REsp n. 1.407.493/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/04/2018).
    Agravo regimental desprovido.”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata suspensão do REsp 1.856.808/PR. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora